Tribunal: TJMT
Processo: 1023995-76.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023995-76.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Cumprimento Provisório de Sentença, Caução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RUBIAMARA SANTOS DE MATOS - CPF: 029.793.865-70 (ADVOGADO), MARCIO ROGERIO CASSOL - CPF: 780.251.171-20 (AGRAVANTE), IRINEU CASSOL registrado(a) civilmente como IRINEU CASSOL - CPF: 190.262.930-20 (AGRAVANTE), FLORISBELLA CASSOL - CPF: 724.763.110-49 (AGRAVANTE), GILBERTO CASSOL - CPF: 420.296.190-00 (AGRAVANTE), MARGO DAS NEVES MACHADO - CPF: 563.170.690-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL (AGRAVANTE), MARCIO ROGERIO CASSOL - CPF: 780.251.171-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), GILBERTO CASSOL - CPF: 420.296.190-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NASSER RAJAB - CPF: 032.412.068-07 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), MARGO DAS NEVES MACHADO - CPF: 563.170.690-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE RENAN NIEDEAUER COELHO (AGRAVADO), RENAN NIEDERAUER COELHO - CPF: 007.103.000-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IRINEU CASSOL registrado(a) civilmente como IRINEU CASSOL - CPF: 190.262.930-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FLORISBELLA CASSOL - CPF: 724.763.110-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RAI nº 1023995-76.2022.8.11.0000

AGRAVANTES
:
ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL e ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL

AGRAVADO
:

ESPÓLIO DE RENAN NIEDEAUER COELHO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIBERAÇÃO DE VALORES DE ARRENDAMENTO – ARTIGO 520 DO CPC/15 – ALEGAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA E AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - ARTIGOS 9º E 10 DO CPC/15 E 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INOCORRÊNCIA – LEVANTAMENTO DETERMINADO EM JULGAMENTO ANTERIOR - CAUÇÃO - PLENO CONHECIMENTO DO AGRAVANTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não se vislumbra ofensa à vedação da decisão surpresa e muito menos ao contraditório e à ampla defesa quando a decisão agravada não se mostra alheia ao rito procedimental, que no caso trata-se de cumprimento de sentença, cujo ordenamento jurídico prevê o levantamento de espécie mediante caução (art.520, IV, do CPC/15).

Na hipótese dos autos, não há que se falar em decisão surpresa e ofensa ao contraditório e à ampla defesa, quando foi possibilitado às partes ampla discussão sobre a caução e o levantamento dos frutos do arrendamento, inclusive já determinado em julgamento anterior em recurso distinto, que era de pleno conhecimento da parte agravante.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL e ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL
em face decisão proferida no Cumprimento Provisório de Sentença nº 100483182.2020.8.11.0037 (oriunda do Processo n. 0000555-11.2009.8.11.0037 – Reconvenção à Ação Reivindicatória) manejada pelo
ESPÓLIO DE RENAN NIEDERAUER COELHO
em desfavor de
ESPÓLIO DE IRINEU CASSOL, ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL E OUTRO
que, dentre outras coisas, aceitou, a
título de caução idônea
para a liberação dos valores depositados em juízo pelo arrendatário da área, Sr. Getúlio Gonçalves Viana – como determinado no julgamento do
RAI n. 101413063.2021.8.11.0000
, a
parte ideal correspondente a 7% do imóvel objeto da matrícula nº 47.479 do CRI da Comarca de Poá SP, com área total de 121.000 metros quadrados
.

Em suma, aduzem os recorrentes que a causa originária versa sobre cumprimento provisório de sentença, na qual foi deferido em favor do espólio exequente o direito ao levantamento da renda do arrendamento do imóvel litigioso, desde a data em que o agravado foi imitido na posse dessa área, cujo valor foi consignado em juízo pelo arrendatário.

Ponderam que como condição ao levantamento desse valor, foi determinada a prestação de caução idônea. Anotam que ofertados bens pelo credor agravado, estes foram rejeitados por estarem embaraçados, sendo, portanto, inidôneos.

Adiante, enfatizam que em função disso, o exequente fez nova oferta, oferecendo em caução a parte ideal correspondente à 7 % (sete por cento) do imóvel objeto da matrícula nº 47.479 do CRI da Comarca de Poá – SP, com área total de 121.000 metros quadrados, devidamente descrito e caracterizado na Matrícula 47.479 do CRI de Itaquaquecetuba-SP.

Afirmam que impugnada a oferta desse novo bem, o juízo mandou intimar o exequente para se manifestar acerca da impugnação, o qual, por sua vez, apresentou novos documentos e ponderações reiterando a oferta de caução para o levantamento da quantia relativa aos frutos da área objeto da imissão de posse.

Sustentam ainda que, sem lhes oportunizar qualquer manifestação acerca das novas ponderações do exequente, o juízo a quo acolheu a caução, autorizando, inclusive, a expedição de alvará para levantamento desde logo da quantia milionária depositada em juízo, qual seja, R$ 2.542.978,50 (dois milhões, quinhentos e quarenta e dois mil, novecentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos).

Inconformados, sustentam que além de constituir decisão surpresa – vedada pelos artigos 9º e 10 do CPC/15 – o decisum se mostra absolutamente nulo por nítida violação ao devido processo legal (art.5º, incisos LV e LV, da CF), por lhes suprimir o contraditório e a ampla defesa.

Por fim, pugnam pela liminar recursal e, no mérito pelo provimento ao presente recurso a fim de que seja declarada a nulidade absoluta da decisão recorrida por afronta direta aos artigos 9 e 10 do CPC/15 e artigo 5º, incisos LIV e LV da CF e, consequentemente, sejam declarados nulos todos os atos processuais posteriores, requerendo, do mesmo modo, a abertura de prazo para a ora agravante manifestar-se sobre os argumentos e documentos juntados pela ora agravada no ID 102919854 e seguintes nos autos de origem.

A liminar recursal foi indeferida no
ID nº 15229659
.

As contrarrazões vieram no ID nº 156333651, oportunidade em que a parte agravada rebateu a tese recursal em todos os seus termos.

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Inicialmente, vale salientar que por força dos Embargos de
Declaração no Agravo de Instrumento nº 1014130-63.2021.8.11.0000
, restou decidido à unanimidade, em
18/05/2022
, que os frutos do arrendamento depositados pelo antigo arrendatário nos autos originários, referentes à safra 2020/2021, cabem ao Espólio agravado, vez que este ostenta o domínio e a posse do imóvel desde
20/08/2020
, sendo autorizado o levantamento dos valores, mediante caução (ID nº 151634172). Confira um fragmento da decisão e parte dispositiva:

"(...) Não é de se olvidar que com advento do CPC/15, os artigos 520, 521 e 522 disciplinam o cumprimento provisório de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa, como no caso dos autos, cujo valor é certo e determinado.

Aliás, de acordo com o
artigo 520, ‘caput’ e incisos I a IV do CPC/15
, o cumprimento provisório de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa será realizado
da mesma forma que o cumprimento definitivo
. Confira:

"Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:

I - corre por iniciativa e responsabilidade do exequente, que se obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado haja sofrido;

II - fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos;

III - se a sentença objeto de cumprimento provisório de sentença for modificada ou anulada apenas em parte, somente nesta ficará sem efeito a execução; e,

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos
.

Portanto, conforme entendimento do Novo Código de Processo Civil, a execução provisória corre por iniciativa, conta e responsabilidade do exequente, de forma que impõe-se a necessidade da cautela para evitar riscos em eventual reversão do julgado, razão pela qual prevê o inciso IV que eventual levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência e posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea para garantir eventuais danos sofridos.

Aliás, fim de mitigar tais riscos, o procedimento impõe a necessidade de garantia do juízo em determinados casos como o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, que dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos (art. 520, IV, CPC/15).

No caso em tela, já foi prestada uma caução relativamente à transferência provisória da posse, logo, em se tratando de situação distinta (levantamento de espécie), o embargado deve prestar também caução para levantamento do valor.

Com efeito, neste item, os embargos de declaração devem ser acolhidos, de modo a determinar que o embargado preste caução idônea e suficiente para garantir o levantamento da importância depositada a título de frutos, a qual deverá ficar a critério do juízo singular quanto a sua idoneidade.

(...)

Ante o exposto,
dou parcial provimento aos embargos de declaração
de CLEONEIDE APARECIDA MACARINI e do ESPÓLIO DE FLORISBELLA CASSOL para sanar os vícios existentes, de modo a conferir o direito do embargado no levantamento dos frutos, mediante alvará judicial, todavia, ficando condicionado à prestação de caução, nos termos do artigo 520, IV, do CPC/15, a critério do juízo singular.

É como voto.-"

Assim, deve-se estabelecer a premissa de que os valores depositados nos autos de origem, a título de arrendamento da safra 2020/2021, cabem ao Espólio agravado mediante oferecimento de caução, conforme o acórdão acima destacado, sendo que inclusive já foi determinado o levantamento do numerário em favor do Espólio, por força de liminar recursal proferida, em
16/12/2022
, no
Agravo de Instrumento n. 1025761-67.2022.8.11.0000
de minha relatoria. Confira:

"(...) Com essas considerações,
DEFIRO
a tutela recursal, a fim de extirpar a condicionante imposta pelo juízo a quo de “trânsito em julgado” da decisão que acolheu a caução real e determinou a expedição do alvará judicial em favor do agravante, determinando a imediata liberação do valor depositado nos autos mediante alvará judicial em favor do agravante, haja vista o cumprimento de todos os requisitos legais e condicionantes emanados por este E. Tribunal.

Comunique-se ao Juiz da causa, requisitando-lhe informações.

Intime-se a parte contrária para, querendo, contraminutar no prazo legal.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 dezembro de 2022.-

Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Relatora"

Portanto, não há que se falar em decisão surpresa, com afronta direta aos
artigos 9 e 10 do CPC/15 e artigo 5º, incisos LIV e LV da CF
, tanto é que sobre tal levantamento as partes vinham discutindo desde o ano de 2021.

Inclusive, foi oportunizado à parte agravante se manifestar sobre a caução, a qual apresentou impugnação, contudo, o juiz singular afastou-a de forma fundamentada, considerando-a eficaz.

Desta forma, fica claro que não há como sustentar a ocorrência de “decisão surpresa”, muito menos que haja ocorrido qualquer violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório dos agravantes, uma vez que estes tiveram a oportunidade de impugnar o imóvel oferecido à caução, o que de fato foi concretizado, como se evidencia da manifestação apresentada nos autos de origem (
ID nº 151634174
).

Ademais, não se vislumbra ofensa à vedação da decisão surpresa quando a decisão agravada não se mostra alheia ao rito procedimental, tratando de questão inerente ao processo executivo e como desdobramento lógico e consequencial do regular trâmite da demanda.

Sobre o tema, de minha relatoria:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DE NOVA PENHORA/AMPLIAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO SURPRESA – DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - EXISTÊNCIA DE PENHORA SOBRE QUOTAS/AÇÕES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A PENHORA SERÁ INSUFICIENTE PARA GARANTIR A EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO PARA EVITAR EXCESSO DE PENHORA - ARTIGO 851 DO CPC/15 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em se tratando de pedido de nova penhora ou de ampliação, é totalmente desnecessária que a decisão seja fundamentada, basta um simples despacho de deferimento ou indeferimento, após verificado se é o caso ou não de tal desiderato.
Não há que se falar em decisão surpresa quando a determinação de nova contrição sem prévia oitiva da parte devedora não gera nulidade alguma, à míngua de prejuízo, porquanto esta pode ser impugnada após a formalização do ato, muito mais ainda em se tratando de execução, de natureza s
atisfativa por excelência, cujo princípio regente é o da máxima efetividade. Existindo penhora sobre quotas/ações, a qual pende de avaliação, eventual necessidade de ampliação da constrição só poderá ser aferida após a realizada de avaliação ou nos casos do artigo 851 do CPC/15 (I- a primeira penhora for anulada; II- executados os bens, o produto da alienação não bastar para o pagamento do exequente; III- o credor desistir da primeira penhora, por serem litigiosos os bens ou por estarem constritos judicialmente) ou, ainda, em caso de perecimento, destruição ou subtração do bem originalmente penhorado."
(TJ-MT 10048702520228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 01/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/06/2022).

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, denota-se que não houve qualquer violação aos artigos. 9º e 10 do CPC/15, muito menos violação aos postulados da ampla defesa e contraditório (CF, art. 5º, incisos LIV e LV), assim sendo, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento do recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023